Tribunal: TJES
Processo: 5004051-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNACAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO MANIFESTA NO ACÓRDÃO PUBLICADO (ID 14983423). ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO (ID. 14983423). EMBARGANTE (AUTORA) QUE APONTA CORRETAMENTE O VÍCIO, NÃO SE TRATANDO DE MERO INCONFORMISMO, MAS DE NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA ADEQUAR O JULGADO PUBLICADO ÀQUILO QUE FOI
EFETIVAMENTE DECIDIDO PELO COLEGIADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL, DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO (ID. 14983423), A FIM DE QUE ESTE PASSE A CONSTAR A EMENTA E A FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS VENCEDORES (ID.: 14887835 E 14888771), MANTENDO-SE O DISPOSITIVO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO RÉU (BANCO BMG SA).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5004051-40.2024.8.08.0030

Embargante: ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNACAO

Embargado: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO MANIFESTA NO ACÓRDÃO PUBLICADO (ID 14983423). ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO (ID. 14983423). EMBARGANTE (AUTORA) QUE APONTA CORRETAMENTE O VÍCIO, NÃO SE TRATANDO DE MERO INCONFORMISMO, MAS DE NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA ADEQUAR O JULGADO PUBLICADO ÀQUILO QUE FOI
EFETIVAMENTE DECIDIDO PELO COLEGIADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL, DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO (ID. 14983423), A FIM DE QUE ESTE PASSE A CONSTAR A EMENTA E A FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS VENCEDORES (ID.: 14887835 E 14888771), MANTENDO-SE O DISPOSITIVO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO RÉU (BANCO BMG SA).

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNAÇÃO em face do v. Acórdão (Id. 14983423) proferido por esta Egrégia Turma Recursal.

2.
A Embargante (Autora) alega a existência de contradição manifesta no Acórdão publicado. Sustenta que, embora a Certidão de Julgamento e o dispositivo do Acórdão indiquem que o Recurso Inominado do Réu (Banco BMG) foi desprovido por maioria (mantendo-se a sentença de R$ 10.000,00), a Ementa e o Relatório do referido Acórdão constam, equivocadamente, o teor do voto vencido (desta Relatoria), que dava provimento parcial ao recurso para minorar os danos morais a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à Embargante. Os embargos declaratórios são o meio idôneo para a correção de erro material (art. 1.022, III, CPC).

5. Ocorreu um erro material na lavratura do v. Acórdão (Id. 14983423). O referido documento foi publicado consignando, em seu dispositivo, o resultado correto do julgamento, qual seja, que, por maioria, foi negado provimento ao recurso do Réu (Banco BMG), vencido este Relator. Prevaleceram os votos dos eminentes Vogais (Id. 14888771 e Id. 14887835), que mantiveram integralmente a sentença condenatória (R$ 10.000,00).

6. Contudo, por equívoco, a Ementa, o Relatório e a fundamentação transcritos no corpo do Acórdão (Id. 14983423) correspondem ao Voto Vencido (Id. 14873935), que previa a redução do dano moral para R$ 5.000,00.

7. Configura-se, portanto, manifesta contradição entre a fundamentação (equivocada) e o dispositivo (correto) do Acórdão, devendo o vício ser sanado para que o Acórdão reflita o julgamento efetivado pela maioria.

8.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela Autora e, no mérito, ACOLHO-OS, com fundamento no art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, para sanar o erro material apontado.

10. Por conseguinte, determino a RETIFICAÇÃO do Acórdão (Id. 14983423), para que dele passe a constar a Ementa e a fundamentação dos Votos Vencedores (Id. 14887835 e 14888771), mantendo-se o dispositivo de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado do Réu (BANCO BMG SA).

11. A
Ementa do julgamento, baseada nos Votos Vencedores,
passa a ter a seguinte redação:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE E CONDENOU EM DANOS MORAIS (R$ 10.000,00). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou comprovada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ante a ausência de prova de que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi devidamente informada sobre a modalidade contratual (Cartão de Crédito Consignado) ser diversa da pretendida (Empréstimo Consignado comum), configurando vício de consentimento. 2. A sentença que declarou a nulidade e determinou a adequação do contrato, autorizando a compensação dos valores sacados pela autora, encontra-se escorreita . 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta (quatro contratos irregulares) e a natureza alimentar da verba descontada . 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

Sem custas ou honorários nestes embargos, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95,
a contrario sensu
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)